Tribunal: TCU
Processo: 000.048/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desestatização, por meio de prorrogação de contrato de arrendamento e expansão de área, referente a terminal, no porto de Aratu/BA, para movimentação e armazenagem de granéis líquidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização, por meio de prorrogação do Contrato de Arrendamento 24/2002 e expansão de área, referente a terminal arrendado à empresa Terminal Químico de Aratu (Tequimar) , atualmente denominada Ultracargo Logística S/A., no Porto de Aratu/BA, para movimentação e armazenagem de granéis líquidos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal em exercício, em: 9.1. determinar à Antaq, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à formalização do termo aditivo de prorrogação do Contrato de Arrendamento 24/2002, realize a atualização dos estudos e demais documentos jurídicos para que seja considerada a estimativa de Capex realizada pela agência, em obediência ao art. 19, § 2o, do Decreto 8.033/2013 e ao art. 77 da Portaria-MInfra 530/2019; 9.2. dar ciência à Antaq, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de evitar a recorrência em situações futuras análogas, de que: 9.2.1. a ausência de análise dos custos unitários e dos quantitativos dos elementos materialmente mais significativos de itens do Capex de EVTEAs infringe o art. 19, § 2o, do Decreto 8.033/2013 e o art. 77 da Portaria-MInfra 530/2019; 9.2.2. a não aplicação do valor decorrente dessas análises nos estudos e documentos jurídicos anteriormente à formalização de uma prorrogação contratual infringe o art. 19, § 2o, do Decreto 8.033/2013 e o art. 77 da Portaria-MInfra 530/2019. 9.3. informar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Antaq acerca desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.